Tribunal: TJMT
Processo: 0000069-73.1996.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000069-73.1996.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Juros]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), PAULO ROBERTO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 004.946.698-45 (APELADO), CLEITON FERNANDO EVANGELISTA DE SOUZA (APELADO), ANA PAULA EVANGELISTA DE SOUZA JUNQUEIRA - CPF: 011.454.121-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AUREA LUCIA DE AQUINO DE SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA DO BEMAT – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – DECRETO No 57.663/66, ARTIGO 70 – INOCORRÊNCIA DO DECURSO TEMPORAL EQUIVALENTE AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – AUSÊNCIA DO TERMO INICIAL DE CONTAGEM – MÁCULA INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de prescrição intercorrente, é certo que seu prazo é idêntico ao da prescrição do direito pleiteado, ou seja, por se tratar de execução de título de origem cambial, aplica-se o prazo disposto no artigo 70 do Decreto no 57.663/66, ou seja, de 3 (três) anos.

Havendo a localização do devedor, bem como de bens de sua propriedade passíveis de penhora, não há que se falar sequer no marco inaugural da contagem da prescrição intercorrente, nos termos do item 4.1 do
IRDR, registrado no REsp no 1.340.553/RS pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, que, nos autos da Ação de Execução de título executivo extrajudicial promovida em face de
Paulo Roberto Evangelista de Souza
e
outros 3 (três)
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, extinguindo por corolário, o processo com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que não houve observância pelo juízo
a quo
, do rito para consumação do prazo prescricional na forma prevista para os executivos fiscais, mais precisamente no art. 40, da Lei no 6.830/80.

Afiança que “
a prescrição intercorrente na Execução Fiscal pressupõe uma inércia qualificada da Fazenda Pública, exigindo decisão do Magistrado suspendendo a execução por 1 (um) ano (art. 40,§1o, da Lei 6.830/1980), bem como ordem de remessa do feito ao arquivo provisório
” (Id. 37946458, fl.02)

Reforça que o magistrado sentenciante criou um tempo de vida para as execuções fiscais, ofendendo a legislação de regência e prejudicando o direito do exequente de cobrar judicialmente o crédito tributário consubstanciado na nota promissória que embasa o feito.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 37946459, fl.02).

Não há contrarrazões no Id. 37946461

Dispensável a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022